Tribunal: TJSP
Processo: 2222549-54.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (v. 38128).